Tribunal: TJSP
Processo: 2207646-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO – SÚMULA VINCULANTE 26 E SÚMULA 439 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DE QUALQUER INCIDENTE DA EXECUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2207646-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante THIAGO MAZZARO e Paciente
JANDSON OLIVEIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207646-48.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2207646-48.2020.8.26.0000.
Comarca: Presidente Prudente SP.
Impetrante: Thiago Mazzaro, advogado.
Paciente: Jandson Oliveira Fernandes.
Voto: 46.771.
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

PROGRESSÃO
DE
REGIME
E
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

EXAME
CRIMINOLÓGICO

NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO

SÚMULA
VINCULANTE
26
E
SÚMULA
439
DO
STJ

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
NÃO
DEMONSTRADA
IRREGULARIDADE
NA
TRAMITAÇÃO
DE
QUALQUER
INCIDENTE
DA
EXECUÇÃO CRIMINAL ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por Thiago Mazzaro, advogado, em favor de Jandson Oliveira
Fernandes.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
cassação da r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207646-48.2020.8.26.0000
3
instrução de incidente relativo a pleitos de progressão para o regime
semiaberto e de concessão de livramento condicional, determinou a
realização de exame criminológico (fls. 1/4).
Busca, ainda, a concessão dos benefícios, sob o
fundamento de que o paciente preenche os requisitos.
Sustenta, a propósito, que a indevida demora na
apreciação dos pedidos formulados em primeiro grau de jurisdição
constitui constrangimento ilegal.
O paciente cumpre pena de 8 (oito) anos de
reclusão, decorrente de condenação pelo crime de roubo, com data de
vencimento de pena prevista para 20/04/2025 (fls. 14/17).
Em 16/08/2020, foi determinada, em primeiro
grau de jurisdição, a realização de exame criminológico (fls. 18/19).
Indeferida a liminar (fls. 21/23), foram prestadas
as informações solicitadas (fl. 26).
Pelo que verte das informações prestadas, não há
notícias sobre a interposição de agravo em execução contra a r. decisão
atacada.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça no
sentido de não conhecer ou denegar a ordem (fls. 29/31).
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207646-48.2020.8.26.0000
4
A presente impetração não procede.
Não se demonstrou e não se vislumbra, no caso
em tela, ilegalidade ou teratologia, de modo a ensejar a caracterização de
qualquer das espécies de constrangimento ilegal previstas no art. 648, do
Cód. de Proc. Penal.
Dentro
dos estreitos limites do HABEAS
CORPUS, a verificação possível circunscreve-se à legalidade da r. decisão
de primeiro grau de jurisdição, que era passível de recurso, e os estreitos
limites desta via jurisdicional, em regra, são incompatíveis com sua
utilização como substitutiva do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
De qualquer forma, a r. decisão atacada, em
princípio, está, devidamente, motivada, com a consideração da necessidade
de se obter elementos suficientes para a verificação do mérito do
sentenciado.
Por
outro
lado,
não
restou
demonstrado,
concretamente, o caráter indevido do alegado retardo ou qualquer
irregularidade na tramitação do incidente em questão.
De qualquer forma, no presente caso, pelo que
verte dos autos, os pleitos de progressão de regime e concessão de
livramento condicional, formulados em primeiro grau de jurisdição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207646-48.2020.8.26.0000
5
encontram-se em normal processamento, razão pela qual sua análise por
meio desta via jurisdicional importaria, inclusive, em indevida supressão
de um grau de jurisdição.
Quanto ao exame criminológico, embora a teor
do art. 96, da LEP, não seja indispensável para instruir incidente da
execução criminal, ainda constitui importante instrumento, principalmente
em caso como o presente, em razão das circunstâncias concretas da
execução, tendo sido o paciente condenado pela prática de crime de
gravidade diferenciada.
De qualquer forma, não se pode desconsiderar os
enunciados da Súmula Vinculante no 26 do Excelso Supremo Tribunal
Federal e da Súmula no 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
princípio, observadas pela r. decisão de primeiro grau de jurisdição.
Ademais, no que tange a Recomendação 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como era de
rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer benefícios,
em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207646-48.2020.8.26.0000
6
NUEVO CAMPOS
Relator